Tribunal: TCU
Processo: 002.437/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 22023, modalidade Tomada de preços e Uasg 980145 (Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VIA URBANA EM CONFORMIDADE COM O CONVÊNIO 922006/2021 - MD, NO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA - AC.)

Inteiro teor:
Acórdão 6095/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em expedir quitação ao Sr. Osmar Serafim de Andrade, ante o recolhimento da multa que lhe foi aplicada, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.437/2024-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 024.583/2024-3 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Claudia Helena Teles da Cunha (XXX.846.752-XX); Jose Douglas Araujo de Farias (XXX.212.544-XX); Michelle do Sacramento Ramos (XXX.760.622-XX); Osmar Serafim de Andrade (XXX.798.242-XX). 1.3. Entidade: Município de Sena Madureira/AC. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Giordano Simplicio Jordao (2642/OAB-AC), representando Claudia Helena Teles da Cunha; Giordano Simplicio Jordao (2642/OAB-AC), representando Michelle do Sacramento Ramos; Giordano Simplicio Jordao (2642/OAB-AC), representando Osmar Serafim de Andrade; Waldir Lenzi Junior, representando Sec Engenharia e Construtora Ltda; Giordano Simplicio Jordao (2642/OAB-AC), representando Prefeitura Municipal de Sena Madureira - AC; Giordano Simplicio Jordao (2642/OAB-AC), representando Daniel Farias Ferreira; Giordano Simplicio Jordao (2642/OAB-AC), representando Jose Douglas Araujo de Farias. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. Quitação relativa ao subitem 9.3 do Acórdão 7.477/2024, proferido pela 2a Câmara, em Sessão de 22/10/2024, Ata 39/2024. Data de origem da multa: 22/10/2024 Valor original da multa: R$ 5.000,00 Datas dos recolhimentos: Valores recolhidos: 22/10/2024 R$ 139,00 22/10/2024 R$ 139,00 19/02/2025 R$ 140,08 19/02/2025 R$ 141,16 11/03/2025 R$ 567,24 31/03/2025 R$ 4.010,13